Tribunal: CARF
Processo: 16327.720042/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720042/2019-36
ACÓRDÃO
1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. O tributo pago no
exterior, passível de compensação, será proporcional ao montante dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do
IRPJ devido, faz-se necessário a demonstração da efetiva retenção do
imposto e a comprovação da tributação dos correspondentes rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie tão somente o pedido formulado pelo
contribuinte no tocante ao direito creditório pleiteado de retenção na fonte realizada no
montante de R$ 944.989,31, decorrente dos CNPJs 75.384.570/0001-60 (R$ 474.949,91) e
10.264.948/0001-08 (R$ 470.039,40), levando em consideração os documentos juntados aos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Fl. 10950
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 10835/10852 contra Acórdão da DRJ,
efls.,10775/10825 que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade
apresentada, às efls. 10599/10625, contra Despacho Decisório retificado (efls.10572/10589) que
reconheceu parte dos créditos pleiteados em declarações de compensações apresentadas pelo
contribuinte, para compensar débitos (DCOMP Original n. 1607.75116.300516.1.7.02-80)
referentes a saldo negativo de IRPJ decorrente do exercício de 2015.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo da DCOMP no 11607.75116.300516.1.7.02-8049 (fls.
02/09) com demonstração de crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
608.543.270,08 (seiscentos e oito milhões, quinhentos e quarenta e três mil,
duzentos e setenta reais, e oito centavos), referente ao exercício de 2015, ano-
calendário de 2014, e das DCOMP(s) vinculadas no(s) 35424.39197.300516.1.7.02-
6706, 21044.77130.300516.1.7.02-0046 e 08644.92411.300516.1.3.02- 9604.
Em 18/06/2020, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 256/262, quando a
autoridade fiscal reconheceu parcialmente o saldo negativo pleiteado, no valor de
R$ 118.153.903,36, resultante da soma de R$ 110.353.903,36 (estimativas
compensadas) com R$ 7.800.000,00 (retenção na fonte, juros sobre capital
próprio), não homologando a parcela de R$ 387.041.753,43. No tocante à quantia
de R$ 286.552.053,59, relativa ao IR pago no exterior, sua homologação ficou
condicionada a exame futuro da documentação apresentada como resposta às
Intimações Fiscais de 17/01/2019, 07/02/2019, 12/03/2019 e 17/06/2020.
Cientificado da decisão em 25/06/2020, o contribuinte apresentou, em
10/07/2020, a manifestação de inconformidade de fls. 271/290. Em 24/08/2020,
o contribuinte apresentou a petição de fls. 1.382/1.383. Em 29/09/2020, o
contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal no 1.432/2020 (fls.
1.384/1.385).
Fl. 10951
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
3
Em 29/10/2020, o contribuinte apresentou resposta à Intimação no 1.432/2020
(fls. 1.392/1.396), anexando os documentos de fls. 1.397/8.812.
Em 16/11/2020, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal no
1.813/2020 (fls. 8.813/8.814). Em 07/12/2020, o contribuinte apresentou
resposta à Intimação no 1.813/2020 (fls. 8.821/8.823), anexando os documentos
de fls. 8.824/10.110. Em 28/12/2020, o contribuinte foi cientificado do Termo de
Intimação Fiscal no 2.244/2020 (fls. 10.111/10.112).
Em 29/12/2020, o contribuinte apresentou resposta à Intimação no 2.244/2020
(fls. 10.118/10.119), anexando os documentos de fls. 10.120/10.571. Por meio do
Despacho Decisório no 0.040/2021 (fls. 10.572/10.589), a Delegacia Especial de
Instituições Financeiras/São Paulo (DEINF/SPO) cancelou de ofício as Dcomp(s)
n(s)o
11607.75116.300516.1.7.02-8049,
35424.39197.300516.1.7.02-6706,
21044.77130.300516.1.7.02-0046 e 08644.92411.300516.1.3.02-9604, bem como
declarou a nulidade do despacho decisório de fls. 256/262, para reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 571.323.451,38
(quinhentos e setenta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais, e trinta e oito centavos), conforme quadro reproduzido a
seguir:

O reconhecimento parcial do direito creditório teve fundamento em duas parcelas
a) o Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 57.273.119,97; e b) o IR
pago no Exterior, no valor de R$ 247.954.462,80.
Na DCOMP no 20716.88863.250219.1.7.02-5895, com demonstração de crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, no valor de R$
610.953.910,49, o contribuinte informou imposto de renda retido na fonte (IRRF)
no valor de R$ 58.305.988,29:
Fl. 10952
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
4

A autoridade fiscal, com base em consulta ao sistema DIRF, confirmou que o valor
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que o contribuinte tem direito a
utilizar na dedução do imposto de renda anual é de R$ 57.273.119,97, conforme
fontes pagadoras relacionadas às fls. 10.582/10.585 dos autos.
No que diz respeito ao IR pago no exterior, no valor de R$ 286.552.053,58, o
Despacho Decisório efetuou a glosa de R$ 1.971.699,35 para confirmar que o
contribuinte pagou “IR no Exterior” no montante de R$ 284.580.354,23, conforme
telas e trechos do despacho decisório abaixo transcritos:

Além disso, a autoridade fiscal consignou que os parágrafos 10 e 11 do artigo 14
da IN SRF 213/2012 limitaram a utilização do IR pago no exterior, no valor de R$
247.954.462,80, conforme quadro-demonstrativo abaixo:
Fl. 10953
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
5

Assim, a autoridade fiscal confirmou que, de acordo com os parágrafos 10 e 11 do
artigo 14 da IN SRF no 213/2012, a dedução legal permitida a título de IR pago no
Exterior foi de R$ 247.954.462,80.
Ao final, a autoridade fiscal reconheceu direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, no valor de R$ 571.323.451,38
(quinhentos e setenta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais, e trinta e oito centavos), para homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido. Cientificada da decisão em
03/03/2021 (fl. 10.595) e intimada a pagar o débito cuja compensação foi
homologada parcialmente, a contribuinte protocolizou, em 03/03/2021, a
manifestação de inconformidade de fls. 10.599/10.625, com a fundamentação
fática e jurídica a seguir exposta:
“(...)
II - DOS FATOS
A Requerente apurou saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de
2.014, no montante de R$ 610.953.910,43 e, por consequência, apresentou
diversas compensações via DCOMP.
A composição deste indébito é a seguinte:

Num primeiro momento, ao apreciar o requerimento formulado, a RFB
reconheceu parcialmente o saldo negativo pleiteado, validando parte do IRRF
aproveitado, mas glosando parte das estimativas de IRPJ extintas via DCOMP.
Ademais, para a parcela relativa ao IR no exterior, o auditor fiscal condicionou sua
homologação ao exame futuro da documentação apresentada com resposta às
intimações fiscais de 17/01/2019, 07/02/2019, 12/03/2019 e 17/06/2020.
Neste ato, foi expedido um despacho decisório inicial de fls. 256/262, cujo teor
era o seguinte:
Por todo o exposto, fazendo uso de minha competência legal para decidir acerca
da homologação ou não da compensação declarada (art. 112 do Decreto n'
7.574/2011 e art. 2' da Portaria RFB n' 1.453/2016, regulamentando o art. 6', inc.
Fl. 10954
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
6
I, "b", da Lei n' 10.593/2002), lavro o presente Despacho Decisório,
DELIBERANDO, no exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, pela HOMOLOGAÇÃO da fração de R$ 118.153.903,36 resultante da
soma de R$ 110.353.903,36 (estimativas compensadas) com R$ 7.800.000,00
(retenção na fonte, juros sobre capital próprio), bem como pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO da parcela de R$ 387.041.753,43 (estimativas compensadas),
todas componentes do direito creditório relativo à DCOMP n'
11607.75116.300516.1.7.02-8049. No tocante à quantia de R$ 286.552.053,59,
relativa a IR pago no exterior, sua homologação fica condicionada ao exame
futuro da documentação apresentada como resposta às Intimações Fiscais de
17/01/2019, 07/02/2019, 12/03/2019 e 17/06/2020. Posteriormente, ao
constatar vícios na sua emissão, especialmente no que tange à equivocada glosa
de estimativas de IRPJ compensadas via DCOMP, a RFB declarou a nulidade deste
despacho decisório primitivo e emitiu novo despacho decisório (n' 0.040/2021),
ora impugnado.
O novo despacho decisório foi assim ementado:
ASSUNTO: IRPJ - Declaração de Compensação de débitos de tributos e
contribuições próprios com a utilização de crédito relativo a saldo negativo de
IRPJ do Ano Exercício de 2015 / Ano-Calendário de 2014 e dedução de IR pago no
exterior. Declarações de Compensação de débitos.
EMENTA: Apurado saldo negativo de IRPJ no balanço específico de evento
societário é facultado ao contribuinte requerer a sua restituição, ou compensá-lo
com débitos vencidos ou vincendos, até o limite do crédito reconhecido,
observadas as normas reguladoras da espécie.
A parcela de IR pago no exterior passível de compensação com o IRPJ devido no
Brasil não poderá exceder o próprio pago no exterior, nem a diferença positiva
entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior Compensações
homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Da leitura do despacho decisório 0.040/2021 é possível observar que a glosa
parcial do saldo negativo de IRPJ teve como justificativa duas linhas
argumentativas autônomas (uma relativa ao IR pago no exterior e outra referente
ao IRRF):
Do imposto de Renda Pago no Exterior
15. Com efeito, na linha 16 do Registro N630, o contribuinte pleiteia a
compensação de IR pago no exterior no valor de R$ 286.552.053,59 escorado no
art. 9' da Medida Provisória n' 2.158-35/2001 que reproduzimos a seguir:
16. Outrossim, as Ilhas Cayman se enquadram como país de tributação favorecida
(art. 24 da Lei n' 9.430/96), e o imposto pago no exterior pela filial Ilhas Cayman
que não é passível de compensação no país de origem, poderá ser compensado
no país de domicílio da empresa matriz ou controladora - Banco Santander (Brasil)
desde que os lucros auferidos no exterior sejam recompostos antes de oferecidos
à tributação do Lucro Real. 17. Porém essa compensação do IR pago no exterior se
esbarra em limites estabelecidos aos parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da IN SRF
213/2002.
Fl. 10955
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
7
a) Lucros auferidos nas Ilhas Cayman - o contribuinte apresentou a planilha
eletrônica às fls. 8.789 - documentos comprobatórios n' 108 - com os balancetes
semestrais em 30.06.2014 e 31.12.2014 com a apuração resultados semestrais e
recomposição dos lucros no valor de R$1.071.774.544,87 (valor de um dólar para
conversão em reais de R$2,6562).
b) Cálculo dos limites segundo os parâmetros estabelecidos no parágrafo 11 do
artigo 14 da IN SRF 213/2002. (...)
Conforme os cálculos demonstrados acima, o 1 limite é o imposto devido sobre os
lucros auferidos no exterior de forma isolada, com a incidência de 25% sobre o
montante, resultando no valor de R$ 267.919.636,49. E o segundo limite é
calculado pela diferença entre o imposto devido sobre o lucro real com os lucros
auferidos no exterior e o lucro real sem a inclusão dos lucros auferidos no
exterior, tendo como resultado o valor de R$ 247.954.462,80.
c) Após esses cálculos, procedemos a verificação dos pagamentos dos IR pagos no
exterior. Conforme esclarecimentos prestados à intimação fiscal n' 1.432/2020
(fls. 1392/1396), o contribuinte informa que recolheu a título de IR pago no
exterior valor de R$ 286.552.053,58, sendo que parte deles foram recolhidos pela
próprio contribuinte - a matriz Banco Santander (Brasil) - e outra parte foi
recolhido pelos clientes brasileiros que contraíram empréstimos em moeda
estrangeira diretamente com a filial Banco Santander - Ilhas Cayman e remeteram
juros sobre as dívidas, recolhendo o imposto incidente sobre as remessas e
enviando posteriormente os comprovantes de recolhimento ao credor no
exterior: (...)
e) Os 37 DARF recolhidos pelo contribuinte constam do SIEF -Documentos de
Arrecadação totalizando o valor de R$ 179.902.740,89, estão confirmados.
f) Já com relação aos 5.477 DARF recolhidos pelos seus clientes, no valor de R$
106.649.312,69, solicitamos os contratos de empréstimos que originaram as
remessas de juros com retenção de imposto de renda com valores superiores a
R$400.000,00 no total de 37 DARF - documentos comprobatórios 02 a 49 - fls.
8.825 a 9.779.
Procedemos a verificação dos recolhimentos dos valores acima de R$400.000,00 e
os DARF não localizados da planilha (fls. 1.448 - aba recolhimentos clientes).
Em pesquisas efetuadas no SIEF - Arrecadação de verificação dos DARF (fls.
10.121/10.202), não encontramos os DARF listados abaixo:

h) Dos valores de IR pago no exterior no valor de R$ 286.552.053,58,
considerando a glosa acima de R$ 1.971.699,35, validamos R$ 284.580.354,23.
i) Entretanto, de acordo com os parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da IN SRF
213/2012 limitam a utilização do IR pago no exterior conforme cálculos
demonstrados no item b) deste parágrafo, a dedução legal permitida é de R$
247.954.462,80. Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 10956
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
8
19. O contribuinte utilizou deste instrumento, informando na DCOMP
20716.88863.250219.1.7.02-5895 o valor de R$ 58.305.988,29.
Com base nas fontes pagadoras relacionadas efetuamos as consultas no Portal
DIRF (fls. 10.203/10.398), as quais resumimos na tabela a seguir:
O valor de imposto de renda retido na fonte a que o sujeito passivo tem direito a
utilizar na dedução do imposto de renda anual é de R$ 57.273.119,97.
Em resumo, portanto, a matéria em discussão na presente lide administrativa em
decorrência deste novo despacho decisório pode ser assim resumida:

Ocorre que o entendimento externado pela RFB não pode prosperar, uma vez
que:
(i)
Houve retenção de IR no total de R$ 58.305.988,29, e não apenas de R$
57.273.119,97, revelando-se indevida a glosa de R$ 1.032.868,32 procedida
pela RFB;
(ii)
Foram localizados os DARFs de R$ 1.725.367,46 dos R$ 1.971.699,35
supostamente não localizados pela RFB, o que impõe modificar o quantum
debeatur reconhecido a título de IR no exterior de R$ 284.580.354,23 para,
no mínimo, R$ 286.305.721,69;
(iii)
Foi reduzido indevidamente o montante passível de aproveitamento do IR
em relações a operações do exterior, em função do errôneo abatimento do
lucro com o prejuízo fiscal incorrido no Brasil (o que, por si só, implica elevar
o limite passível de aproveitamento para, no mínimo, R$ 267.919.636,22, e
não apenas R$ 247.954.462,80), além do que a RFB restringiu
indevidamente o aproveitamento do IRRF sobre juros pagos pelos clientes
brasileiros da filial de Cayman que não estão sujeitos à limitação imposta
pela RFB (o que, por sua vez, deveria acarretar não o reconhecimento de R$
Fl. 10957
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
9
286.305.721,69 no computo do saldo negativo, e não apenas R$
267.919.636,22). É o que passamos a expor.
III - DO DIREITO
Os argumentos de direito que fundamentam a procedência das
compensações realizadas, e a necessidade de integral provimento da
presente manifestação de inconformidade, serão divididos em duas frentes,
a saber:
Direito aos créditos pleiteados, já que, independentemente do direito à
compensação, parte dos créditos foi indeferido.
São os seguintes:
a. IRRF de R$ 1.032.868,32 - retenções não validadas pelo sistema da
RFB, as quais, ao serem confirmadas pelos documentos apresentados
nessa defesa, impõem o imediato aproveitamento na composição do
saldo negativo de IRPJ; e b. IR Exterior de R$ 1.725.367,46 - operações
realizadas pelos clientes da filial de Cayman do Banco Santander (Brasil)
S/A, as quais, por terem estarem devidamente comprovadas, devem
compor (i) o imediato aproveitamento na composição do saldo negativo
de IRPJ, já que as glosas procedidas por força de limitação com base na
IN SRF 213/2012 estão erradas ou (ii) subsidiariamente, devem integrar
o crédito de IR do exterior, totalizando, no mínimo, R$ 286.305.721,69, e
não apenas R$ 284.580.354,23, para utilização pela Requerente, ainda
que via parte B do Lalur;

2) Direito à compensação dos créditos de IRRF incidente sobre as
remessas de juros para o exterior, com outros tributos federais, bem
como direito ao aproveitamento integral do IR pago no exterior, sem
redução do quantum debeatur em função de prejuízo fiscal incorrido no
Brasil. –
DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO IRRF (R$ 1.032.868,32)
Depreende-se da decisão administrativa combatida que a Requerente
não faria jus à restituição do saldo negativo de IRPJ apurado em 2.014,
porque não teriam sido confirmadas todas as retenções na fonte de
imposto de renda, no montante de R$ 58.305.988,29, mas apenas R$
57.273.119,97. A diferença de R$ 1.032.868,32 glosada pela RFB refere-
se às 81 (oitenta e uma) operações:
(...) Entretanto, conforme documentação anexa, a Requerente é
detentora do crédito pleiteado, posto que (i) as receitas auferidas com
as operações em questão foram devidamente oferecidas à tributação,
Fl. 10958
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
10
bem como porque (ii) a Requerente sofreu a retenção, com o
recebimento do valor devido por seus serviços pelo montante líquido de
tributos, nos exatos termos do Parecer Normativo COSIT 1/2002.
O quadro abaixo facilita a visualização dessa prova: (...) Além disso, não
se pode olvidar que segundo o Parecer Normativo COSIT 1/2002,
ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos
da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar
o imposto retido (destacamos). Logo, considerando que a Requerente
sofreu as retenções de IRPJ (como pode ser observado dos documentos
anexados aos autos), não há dúvidas de que ela pode aproveitar-se dos
tributos descontados de seus rendimentos. Nesse contexto, uma vez
demonstrado que se trata de mero erro da fonte pagadora, e que as
informações contidas no próprio e-CAC atestam a existência do indébito
pleiteado, é imperioso que seja assegurada a devolução do saldo
negativo de IRPJ apurado pela Requerente, conforme entendimento
jurisprudencial administrativo. (...) O próprio CARF é enfático quanto à
necessidade de se analisar se há ou não direito creditório com base nas
informações da DIPJ, e não com base no pedido de compensação.
Verificando a existência de erro (à maior ou à menor), a RFB tem o
dever, de ofício, de corrigir o pleito, adequando-o a efetiva realidade
material. Nas palavras do Conselheiro Relator Moises Giacomelli Nunes
da Silva (PA 10670.720018/2007-77 - Acórdão 1402-001.314 - 4a Câmara
da 2a TO da 1a Seção de Julgamento - Sessão de 5 de maço de 2.013):
(...) Portanto, faz-se mister o deferimento do indébito pleiteado de R$
1.032.868,32.
III.2 - DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO IR EXTERIOR (R$
1.725.367,46) Segundo o despacho decisório, a Requerente não faria jus
ao reconhecimento integral do IR referente às operações do exterior, no
total de R$ 286.552.053,59, mas apenas de R$ 284.580.354,23, posto
que R$ 1.971.699,35 "não teriam sido localizados". Vejamos: f) Já com
relação aos 5.477 DARF recolhidos pelos seus clientes, no valor de R$
106.649.312,69,
solicitamos os contratos de empréstimos que
originaram as remessas de juros com retenção de imposto de renda com
valores superiores a R$400.000,00 no total de 37 DARF - documentos
comprobatórios 02 a 49 - fls. 8.825 a 9.779. Procedemos a verificação
dos recolhimentos dos valores acima de R$400.000,00 e os DARF não
localizados da planilha (fls. 1.448 - aba recolhimentos clientes). Em
pesquisas efetuadas no SIEF - Arrecadação de verificação dos DARF (fls.
10.121/10.202), não encontramos os DARF listados abaixo: (...) h) Dos
valores de IR pago no exterior no valor de R$ 286.552.053,58,
considerando a glosa acima de R$ 1.971.699,35, validamos R$
284.580.354,23. (destacamos) Ocorre que a Requerente localizou os
DARFs referente às operações com a J&F Investimentos, Philco
Fl. 10959
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
11
Eletrônicos e Dupar Participações, totalizando R$ 1.725.367,46 (doc.
anexo), conforme quadro abaixo:

Para que não restem dúvidas acerca do direito creditório, transcrevemos
cópia dos referidos comprovantes anexados à manifestação de
inconformidade: (...) Tendo em vista a comprovação procedida pela
Requerente, faz-se mister o reconhecimento do direito creditório
complementar de R$ 1.725.367,46, no computo do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2.014.
III.3 - DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO IRRF PARA COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ - TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DA FILIAL
ESTRANGEIRA NO BRASIL E DIREITO À COMPENSAÇÃO
Desde 1' de janeiro de 1.996, por força do art. 25 da Lei n' 9.249/95, são
também tributados no Brasil os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior por contribuintes sediados no Brasil. Tal tributação
se dá, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, mediante adição dos resultados auferidos no exterior ao lucro
líquido da pessoa jurídica no Brasil, em 31 de dezembro do ano em que
tiverem sido disponibilizados.
Assim, garante-se a efetividade do princípio da universalidade dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte, a teor do art. 43, § 1', Código
Tributário Nacional.
Além disso, o imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos à filial de
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, e não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do art.
24 da Lei n' 9.430/96, poderá ser compensado com o imposto devido
sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada quando os
resultados da filial, que contenham referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica brasileira.
Tal possibilidade encontra-se expressamente prevista no art. 9' da MP
2158-35/01, consolidado no § 8' do art. 395 RIR, devendo ser observado
o limite para a compensação estabelecido no art. 26 da Lei n' 9.249/95,
que se aplica inclusive no caso de a fonte pagadora dos rendimentos ser
pessoa jurídica domiciliada no país. Confira-se a legislação pertinente ao
caso concreto: (...)
Em nosso entendimento, por qualquer perspectiva que se analise o caso,
o direito creditório deve ser reconhecido e, por consequência, as
compensações devem ser homologadas, especialmente porque: (i) O
Fl. 10960
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
12
resultado da filial (que continha os rendimentos que originaram a
obrigação de reter imposto de renda na fonte) foi adicionado ao lucro
real da pessoa jurídica brasileira; e (ii) Foi observado o limite do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre tais rendimentos.
Todas as provas necessárias ao deferimento da compensação também se
encontram presentes, conforme abaixo:

Note-se, ainda, que a lei em momento algum condiciona o
aproveitamento do IRRF ao resultado positivo da matriz brasileira. Em
outras palavras, ter ou não havido base tributável sujeita ao IRPJ é fato
irrelevante, nos termos da lei, para o direito às compensações não
homologadas.
Aqui está um dos grandes equívocos do despacho decisório, pois ao
invés de considerar o lucro auferido pela Requerente ANTES da
compensação de prejuízo, i.e., R$ 1.417.019.787,43, a DEINF considerou
o lucro APÓS a compensação de prejuízo, i.e., R$ 991.913.851,20, o que
resultou numa redução indevida do montante passível de aproveitamento.
Observe que no LALUR (parte A) é didaticamente demonstrada a
composição do lucro da Requerente, com expressa indicação de que,
após a adição dos lucros do exterior [linha 8 = R$ 1.071.774.544,86 linha
8], o lucro seria de R$ 1.417.019.787,43.
Fl. 10961
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
13

Ao invés de considerar esse teto de R$ 1.417.019.787,43, o que
resultaria num limitador de R$ 354.254.946,86 (=25%), a RFB considerou
o teto de R$ 991.913.851,20 (lucro APÓS a compensação de prejuízo
fiscal do Brasil), o que reduziu, indevidamente, o limite aproveitável para
R$ 247.978.462,80 (=25%). (...) Desta forma, diferentemente do que
decidiu a RFB, o mínimo que deveria ser reconhecido seria R$
267.949.636,22 (e aqui desde já esclarecemos que todo direito creditório
(R$ 286.552.053,58) postulado pela Requerente deve ser validado =
como será a seguir exposto), e nunca apenas R$ 247.954.462,80.
Vale mencionar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
teve oportunidade de apreciar questões semelhantes à presente,
hipótese em que acolheu integralmente o recurso voluntário do
contribuinte, nos seguintes termos: (...)
Portanto é incorreto e estranhável o fundamento da decisão recorrida
no sentido de que a contribuinte não alegou e nem provou que os
resultados com as subsidiárias no exterior foram adicionados ao Lucro
Real. Ora, a cópia dos elementos da contabilidade estava nos autos e a
DIPJ poderia ter sido acessada pelas próprias autoridades julgadoras.
Quanto a interpretação de que o tributo pago no exterior não poderia
ser aproveitado em razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal,
também se equivoca a decisão recorrida. Isso porque não há qualquer
disposição legal nesse sentido, haja vista que o resultado positivo obtido
no exterior compôs a apuração do lucro real da empresa.
Aliás, o tributo não poderia ser aproveitado apenas se a contribuinte não
obtivesse lucro no exterior, tanto é assim que a citada IN SRF n' 213/02,
por meio de seu artigo 14, §15', regulando a ordinária situação do artigo
26 da Lei 9.430/1996, que trata de países que tributam a renda, assegura
que, em situações em que a empresa brasileira apure prejuízo fiscal, isto
Fl. 10962
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
14
é, em que não há pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no
exterior pode ser utilizado em períodos de apuração subsequentes:
(...) Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção
dos resultados positivos auferidos no exterior pelo prejuízo das
operações no Brasil. Tal fato não pode impedir a
compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os ganhos no
exterior, retido e recolhido no Brasil, até porque implicou em redução do
montante do prejuízo fiscal que poderia ser objeto de compensação
futura. Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano calendário 2005) na sua ficha 12b
(cópia à fl.1399) indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros
efetivamente tributados no Brasil, linha 07, podem compor eventual
Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ.
Conclusão Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado, relativo a parcela
do Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ do ano-calendário de 2005,
no
valor
original
de
R$
17.839.382,24,
homologando-se
as
compensações realizadas pelo contribuinte até esse limite.
Com relação ao restante do crédito (diferença de R$ 286.552.053,58
para R$ 267.949.636,22 = R$ 18.602.417,36), temos que a Requerente é
igualmente detentora deste crédito. Isso porque, contrariamente ao que
quer fazer crer o disposto na decisão impugnada, a legislação tributária
brasileira não veda que o IRRF seja convertido em saldo negativo e
compensado com outros tributos federais, e tampouco prescreve que
ele deva ser controlado na Parte "B" do Lalur.
Apenas a Instrução Normativa n' 213/12 - veículo normativo infra-legal -
contempla tal previsão, por meio de seu art. 14, §15', regulando a
situação do art. 26 da Lei 9.430/1996, ao assegurar que, em situações
em que a empresa brasileira apurar prejuízo fiscal, o imposto pago no
exterior poderá ser utilizado em períodos de apuração subsequentes.
Vejamos: (...) Instrução normativa é veículo introdutor de normas
secundárias e, nesta condição, subordinam-se material e formalmente às
leis ordinárias. Tanto a Instrução Normativa n' 213/12, quanto o
despacho decisório, partem do equivocado entendimento de que o
resultado positivo obtido no exterior deve ser absorvido pelo prejuízo da
operação brasileira, ainda que o IRRF, controlado na Parte B do Lalur,
possa ser aproveitado quando e se a empresa, no futuro, tiver lucro.
Afora isso, tal crédito não deve ser corrigido pela Selic, em mais uma
demonstração de que o entendimento da RFB não pode prevalecer, pois
violaria direito do contribuinte, de compensar crédito correspondente
aos adiantamentos realizados em exercício em que apurou prejuízo.
Portanto, diferentemente da regra do artigo 26 da Lei n' 9.249/1995,
medida unilateral que tem por objetivo evitar a dupla tributação
internacional, a hipótese de creditamento prevista no artigo 9' da
Medida Provisória n' 2.158-35/2001 tem por objetivo evitar o bis in
Fl. 10963
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
15
idem, isto é, a tributação, pelo Brasil, de um mesmo rendimento em dois
momentos distintos.
É exatamente por esse motivo que o artigo 9' da Medida Provisória n'
2.158-35/2001 determina que o IR/Fonte "poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada
no Brasil quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada,
que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil'. Anteriormente à
introdução do artigo 74 da Medida Provisória n' 2.158-35/2001, o
cômputo dos resultados auferidos no exterior por pessoa jurídica
domiciliada no Brasil estava sujeito à prática de atos societários, no país
de domicílio da controlada ou coligada, e não era considerado
automaticamente disponível, razão pela qual o artigo 9' da mesma
Medida Provisória, introduzido inicialmente pela Medida Provisória n'
1.807/1999, mas mantido na Medida Provisória n' 2.158-35/2001,
menciona o momento de adição ao lucro líquido das pessoas jurídicas
residentes no Brasil. Em nenhum momento a regra pretendeu limitar o
aproveitamento do IRRF às hipóteses de apuração, no Brasil, de
resultado tributável.
A referência temporal da norma diz respeito apenas ao momento de
cômputo do lucro da filial, sucursal, controlada ou coligada domiciliada
no exterior, que, quando da introdução da regra, não era automático.
Ademais, não se pode olvidar que a hipótese de creditamento prevista
no artigo 9' da Medida Provisória n' 2.158-35/2001 trata do imposto
pago no Brasil e a do artigo 26 da Lei n' 9.249/1995 do imposto pago no
exterior. Logo, estamos diante de situações distintas, com consequências
e aplicações diferenciadas.
Evidentemente, o imposto que for pago diretamente aos cofres
brasileiros, por fontes situadas no Brasil, em favor de filial de
contribuinte brasileiro, não pode ter o mesmo tratamento que o imposto
pago no exterior, para fisco estrangeiro, para posterior aproveitamento
perante o fisco brasileiro.
Essa é razão porque o imposto retido no Brasil é considerado
antecipação do IRPJ. O crédito concedido sobre o imposto de renda pago
no exterior recebe tratamento diverso, pois, por não ter sido pago ao
Brasil, não se caracteriza como antecipação do imposto devido ao final
do anocalendário. E mais. Como é sabido, somente a lei pode criar
direitos e obrigações, introduzindo no sistema jurídico norma que
estabeleça,
em seu consequente, regulamentação de conduta
intersubjetiva, modalizando-a em proibida, permitida ou obrigatória.
A Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso II, contempla o princípio da
legalidade, ao dispor que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei. No âmbito do Direito
Tributário, a aplicação do princípio da legalidade (ou estrita legalidade)
Fl. 10964
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
16
está prevista no art. 150, I, prevendo ser vedado às pessoas políticas
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Nesse sentido,
apenas a lei pode instituir tributos, extingui-los, majorá-los ou reduzi-los,
inclusive proibindo a concessão de benefício fiscal sem a previsão em lei
específica (art. 150, § 6°).
Não poderia ser diferente.
A exigência de lei é instrumento de segurança jurídica, porque, ao
demandar normas gerais e abstratas, dirigidas a um número
indeterminado de pessoas e de situações, contribui para afastar a
surpresa decorrente tanto da inexistência de normas escritas e públicas,
quanto das decisões circunstanciais e pessoais. Constitui-se, nesse
sentido, em forte direito do contribuinte e limite à autuação estatal. A
exigência de legalidade, além de favorecer o ideal de participação
democrática, ainda privilegia a confiabilidade - porque as normas só
podem ser mudadas por meio de outras normas jurídicas - e a
previsibilidade, visto que o contribuinte possuiu maiores condições de
prever suas obrigações tributárias futuras. Portanto, faz-se necessário
reconhecer que não apenas o montante de R$ 247.954.462,80 poderia
ser usufruído pela Requerente para fins de aproveitamento via
compensações formalizadas em DCOMP, mas sim todo o montante de
R$ 286.305.721,69 (aqui reduzindo-se os valores do DARFs de R$
246.331,89 não identificados).
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer o recebimento e total provimento da
presente manifestação de inconformidade, reformando-se o despacho
decisório, para os fins de reconhecer integralmente o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2.014, no montante de R$
610.707.578,60, e não apenas R$ 571.323.451,38, afastando-se as glosas
equivocadamente procedidas pela RFB. Pede deferimento. (...)”
(...)
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2015
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital. O tributo pago no exterior, passível de
compensação, será proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Fl. 10965
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
17
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ
devido, faz-se necessário a demonstração da efetiva retenção do imposto e a
comprovação da tributação dos correspondentes rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Assim, o acórdão recorrido, nos termos do voto condutor, reconheceu parte do
crédito pleiteado e remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2014, no valor
adicional de R$ 19.989.173,42, homologando a declaração de compensação em litígio até o limite
do crédito reconhecido.
Regularmente intimado, às efls., o recorrente apresenta, às efls. 10835/10852, seu
recurso voluntário, em que repisa e fortalece os argumentos já apostos em manifestação de
inconformidade, a seguir sumarizados: Tempestividade; II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS
JURÍDICOS QUE IMPÕEM A ANULAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ/SPO; II.1 - IRRF operações internas =
R$ 1.032.868,32 (fontes supostamente não confirmadas); II.2 - IR do Exterior de R$ 18.608.417,36;
para requerer, no pedido:
III - DO PEDIDO Por todo o exposto, é a presente para requerer o recebimento e
total provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão da DRJ para os fins de reconhecer
a integralidade dos créditos utilizados pela Recorrente nas compensações em testilha.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Como relatado, trata-se de DCOMP no 11607.75116.300516.1.7.02-8049 (fls. 02/09)
com demonstração de crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 608.543.270,08
(seiscentos e oito milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta reais, e oito
centavos), referente ao exercício de 2015, ano-calendário de 2014, e das DCOMP(s) vinculadas
no(s)
35424.39197.300516.1.7.02-6706,
21044.77130.300516.1.7.02-0046
e
08644.92411.300516.1.3.02-9604.
Em 18/06/2020, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 256/262, quando a
autoridade fiscal reconheceu parcialmente o saldo negativo pleiteado, no valor de R$
118.153.903,36, resultante da soma de R$ 110.353.903,36 (estimativas compensadas) com R$
7.800.000,00 (retenção na fonte, juros sobre capital próprio), não homologando a parcela de R$
387.041.753,43. No tocante à quantia de R$ 286.552.053,59, relativa ao IR pago no exterior, sua
homologação ficou condicionada a exame futuro da documentação apresentada como resposta às
Intimações Fiscais de 17/01/2019, 07/02/2019, 12/03/2019 e 17/06/2020.
Por meio do Despacho Decisório no 0.040/2021 (fls. 10.572/10.589), a Delegacia
Especial de Instituições Financeiras/São Paulo (DEINF/SPO) cancelou de ofício as Dcomp(s) n(s)o
11607.75116.300516.1.7.02-8049, 35424.39197.300516.1.7.02-6706, 21044.77130.300516.1.7.02-
0046 e 08644.92411.300516.1.3.02-9604, bem como declarou a nulidade do despacho decisório
Fl. 10966
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
18
de fls. 256/262, para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
571.323.451,38 (quinhentos e setenta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais, e trinta e oito centavos.
O reconhecimento parcial do direito creditório teve fundamento em duas parcelas
a) o Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 57.273.119,97; e b) o IR pago no Exterior,
no valor de R$ 247.954.462,80.
A decisão recorrida reconheceu o crédito em maior parcela, no valor adicional de R$
19.989.173,42. Portanto, conforme é possível observar do acórdão recorrido, o montante do
crédito de saldo negativo de IRPJ glosado pela DRJ possui a seguinte composição: a) IRRF
operações internas = R$ 1.032.868,32 (fontes supostamente não confirmadas); b) IR do Exterior de
R$ 18.608.417,36, cuja composição leva em conta: b.1) DARF não localizados (R$ 246.331,89); b.2)
DARF não aceitos pela RFB (R$ 944.989,31), apesar de suas cópias constatem dos autos do
processo administrativo; e b.3) Aproveitamento do IR no exterior em suposto excesso ao limite
legal (R$ 18.608.417,36).
Em relação ao IRRF operações internas, a Recorrente alega que, ao apresentar sua
manifestação de inconformidade, acostou toda a documentação necessária à comprovação de seu
crédito, posto que (i) as receitas auferidas com as operações em questão foram devidamente
oferecidas à tributação, bem como porque (ii) a Recorrente sofreu a retenção, com o recebimento
do valor devido por seus serviços pelo montante líquido de tributos, nos exatos termos do Parecer
Normativo COSIT 1/2002.
Sobre referido acervo probatório assim se manifestou a DRJ:
O que quero demonstrar com os exemplos hipotéticos apresentados acima é que,
pelo fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como os recibos de
pagamento ou instrumentos particulares de prestação de serviços, não são hábeis
para comprová-la.
Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção comprove esse fato
mediante a apresentação de um conjunto de documentos que demonstre a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor líquido
recebido (extratos bancários), demonstrando de forma patente a vinculação entre
os documentos apresentados, bem como a retenção do tributo.
Não obstante isso, em relação ao conjunto de documentos apresentados, cabem
algumas observações (fl. 10.680):
a) Das 81 retenções que foram glosadas pela autoridade fiscal, a contribuinte
anexou na Manifestação de Inconformidade 73 recibos de pagamento e 8
instrumentos particulares de prestação de serviços. Não houve a juntada de
nenhum comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
b) Para o CNPJ n£' 01.335.341/0001-80, o despacho decisório validou IRRF, código
de receita: 1708, no valor de R$ 16.187,05. A contribuinte, por sua vez, traz a
informação que para a mesma fonte pagadora foi confirmado o IRRF, código de
receita: 8045, no valor de R$ 16.187,05. No entanto, o recibo de pagamento traz
Fl. 10967
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
19
IRRF no valor de R$ 16.187,05, que já foi confirmado como antecipação pela
autoridade fiscal. Assim, ainda que, apenas por hipótese, a documentação “recibo
de pagamento” fosse suficiente para comprovar as retenções relativas às fontes
pagadoras identificadas nos recibos - o que, para que não restem dúvidas, já
adianto que considero não serem – o valor ainda que em códigos de receita
distintos (1708 ao invés de 8045) já foi confirmado no despacho decisório e
apenas o comprovante de retenção ou a apresentação de um conjunto de
documentos vinculados, que comprovasse a prestação do serviço (emissão de
nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e
do recebimento) e o efetivo valor recebido (extratos bancários), demonstrando de
forma clara a vinculação entre os documentos apresentados, poderia dirimir a
dúvida específica se houve apenas um erro na informação do código de receita
prestada pela fonte pagadora ou se houve duas retenções, uma no código de
receita: 1708 e outra no código de receita: 8045, ambas no valor de R$ 16.187,05.
(...)
c) Para o CNPJ n£' 09.341.337/0001-37, o despacho decisório confirmou IRRF,
código de receita: 1708, no valor de R$ 2.490,32. A contribuinte, por sua vez, traz
a informação que para a mesma fonte pagadora houve retenção de IR, código de
receita: 8045, no valor de R$ 2.490,32. No entanto, o recibo de pagamento traz
apenas o valor de R$ 2.490,32, que já foi confirmado como antecipação pela
autoridade fiscal. Assim, ainda que, apenas por hipótese, a documentação “recibo
de pagamento” fosse suficiente para comprovar as retenções relativas às fontes
pagadoras identificadas nos recibos - o que, para que não restem dúvidas, já
adianto que considero não serem – o valor ainda que em códigos de receita
distintos (1708 ao invés de 8045) já foi confirmado no despacho decisório e
apenas o comprovante de retenção ou a apresentação de um conjunto de
documentos vinculados, que comprovasse a prestação do serviço (emissão de
nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e
do recebimento) e o efetivo valor recebido (extratos bancários), demonstrando de
forma clara a vinculação entre os documentos apresentados, poderia dirimir a
dúvida se houve apenas um erro na informação do código de receita prestada
pela fonte pagadora ou se houve duas retenções, uma no código de receita: 1708
e outra no código de receita: 8045, ambas no valor de R$ 2.490,32.
(...)
d) Para o CNPJ no 14.522.178/0001-07, o despacho decisório confirmou IRRF,
código de receita: 1708, no valor de R$ 1.335,96 (fl. 1.283 dos autos). A
contribuinte, por sua vez, traz a informação que para a mesma fonte pagadora
houve retenção de IR, código de receita: 8045, no valor de R$ 1.335,96. No
entanto, o recibo de pagamento traz apenas o valor de R$ 1.335,96, que já foi
confirmado como antecipação pela autoridade fiscal. Assim, ainda que, apenas
por hipótese, a documentação "recibo de pagamento" fosse suficiente para
comprovar as retenções relativas às fontes pagadoras identificadas nos recibos - o
que, para que não restem dúvidas, já adianto que considero não serem - o valor
ainda que em códigos de receita distintos (1708 ao invés de 8045) já foi
confirmado no despacho decisório e apenas o comprovante de retenção ou a
apresentação de um conjunto de documentos vinculados, que comprovasse a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido
(extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre os
Fl. 10968
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
20
documentos apresentados, poderia dirimir a dúvida específica se houve apenas
um erro na informação do código de receita prestada pela fonte pagadora ou se
houve duas retenções, uma no código de receita: 1708 e outra no código de
receita: 8045, ambas no valor de R$ 1.335,96.
(...)
e) Para o CNPJ n£' 16.575.828/0001-08, o despacho decisório confirmou IRRF,
código de receita: 1708, no valor de R$ 2.502,08 (fl. 1.297). A contribuinte, por
sua vez, traz a informação que para a mesma fonte pagadora houve retenção de
IR, código de receita: 8045, no valor de R$ 2.502,08. No entanto, o recibo de
pagamento traz apenas o valor de R$ 2.502,08, que já foi confirmado como
antecipação pela autoridade fiscal. Assim, ainda que, apenas por hipótese, a
documentação "recibo de pagamento" fosse suficiente para comprovar as
retenções relativas às fontes pagadoras identificadas nos recibos - o que, para que
não restem dúvidas, já adianto que considero não serem - o valor ainda que em
códigos de receita distintos (1708 ao invés de 8045) já foi confirmado no
despacho decisório e apenas o comprovante de retenção ou a apresentação de
um conjunto de documentos vinculados, que comprovasse a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação
do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados,
poderia dirimir a dúvida específica se houve apenas um erro na informação do
código de receita prestada pela fonte pagadora ou se houve duas retenções, uma
no código de receita: 1708 e outra no código de receita: 8045, ambas no valor de
R$ 2.502,08.
(...)
f) Para o CNPJ n£' 42.763.771/0001-80, o despacho decisório confirmou IRRF,
código de receita: 1708, no valor de R$ 132,82 (fl. 10.345 e 10.513). A
contribuinte, por sua vez, traz a informação que para a mesma fonte pagadora
houve retenção de IR, código de receita: 8045, no valor de R$ 132,82. No entanto,
o recibo de pagamento traz apenas o valor de R$ 132,82, que já foi confirmado
como antecipação pela autoridade fiscal. Assim, ainda que, apenas por hipótese, a
documentação "recibo de pagamento" fosse suficiente para comprovar as
retenções relativas às fontes pagadoras identificadas nos recibos - o que, para que
não restem dúvidas, já adianto que considero não serem - o valor ainda que em
códigos de receita distintos (1708 ao invés de 8045) já foi confirmado no
despacho decisório e apenas o comprovante de retenção ou a apresentação de
um conjunto de documentos vinculados que comprovasse a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação
do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados,
poderia dirimir a dúvida específica se houve apenas um erro na informação do
código de receita prestada pela fonte pagadora ou se houve duas retenções, uma
no código de receita: 1708 e outra no código de receita: 8045, ambas no valor de
R$ 132,82.
(...)
g) Para o CNPJ no 58.580.465/0001-49, o despacho decisório confirmou IRRF,
código de receita: 1708, no valor de R$ 10.254,24 (fl. 10.359). A contribuinte, por
sua vez, traz a informação que para a mesma fonte pagadora houve retenção de
Fl. 10969
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
21
IR, código de receita: 8045, no valor de R$ 10.254,24. No entanto, o recibo de
pagamento traz apenas o valor de R$ 10.254,24, que já foi confirmado como
antecipação pela autoridade fiscal. Assim, ainda que, apenas por hipótese, a
documentação "recibo de pagamento" fosse suficiente para comprovar as
retenções relativas às fontes pagadoras identificadas nos recibos - o que, para que
não restem dúvidas, já adianto que considero não serem - o valor ainda que em
códigos de receita distintos (1708 ao invés de 8045) já foi confirmado no
despacho decisório e apenas o comprovante de retenção ou a apresentação de
um conjunto de documentos vinculados que comprovasse a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação
do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados,
poderia dirimir a dúvida específica se houve apenas um erro na informação do
código de receita prestada pela fonte pagadora ou se houve duas retenções, uma
no código de receita: 1708 e outra no código de receita: 8045, ambas no valor de
R$ 10.254,24.
(...)
Portanto, no presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente
para, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, comprovar as retenções que a interessada alega ter em seu favor.
Tais alegações não são contestadas pela Recorrente, que insiste na tese de que os
documentos apresentados seriam suficientes.
De minha parte, compartilho do entendimento adotado pela DRJ, entendendo que
os documentos apresentados não são suficientes para validar o pedido de compensação.
Assim, entendo por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse aspecto.
Quanto a IR no exterior, segundo bem resume a Recorrente, a composição leva em
conta: b.1) DARFs não localizados (R$ 246.331,89); b.2) DARFs não aceitos pela RFB (R$
944.989,31), apesar de suas cópias constarem dos autos do processo administrativo; e b.3)
Aproveitamento do IR no exterior em suposto excesso ao limite legal (R$ 18.608.417,36).
Em relação ao valor de R$ 246.331,89, a Recorrente admite não ter localizado até o
momento os DARFs que lhes originariam. Assim, entendo que tal valor não resta comprovado.
No que diz respeito ao montante de R$ 944.989,31, a recorrente afirma que tal
valor é referente à retenção na fonte realizada pelos CNPJs 75.384.570/0001-60 (R$ 474.949,91) e
10.264.948/0001-08 (R$ 470.039,40). A decisão recorrida entendeu que tais valores não teriam
sido localizados no sistema eletrônico da RFB.
De sua parte, a Recorrente sustenta que os DARFs correspondentes foram juntados
aos autos (e-fls. 10681/10684):
Fl. 10970
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
22

Com efeito, a decisão recorrida não se manifesta acerca da validade desses
documentos. Aqui, por outro lado, verifico que há elementos indiciários que fortalecem a
argumentação do recorrente quanto à existência do direito creditório pretendido CNPJs
75.384.570/0001-60 (R$ 474.949,91) e 10.264.948/0001-08 (R$ 470.039,40).
Contudo, sobre esses valores, melhor caminho, nesse caso, é a reanálise
documental na instância de origem, para averiguação da liquidez e certeza (e disponibilidade)
do direito creditório pretendido.
Por fim, quanto à glosa do crédito oriundo do IR pago no exterior, a Recorrente
sustenta inicialmente que a legislação tributária brasileira não veda que o IRRF seja convertido em
saldo negativo e compensado com outros tributos federais, e tampouco prescreve que ele deva
ser controlado na Parte “B” do Lalur.
Fl. 10971
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
23
Aqui há, em meu sentir, incompreensão acerca da extensão do julgado, haja vista
que o acórdão recorrido não quer levar a crer que tal conversão seria impossível.
Afirma sim que, no caso concreto, todo o IR pago no exterior passível de
compensação pela legislação já foi aproveitado no próprio ano de pagamento.
Neste ponto, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a tese por
ela aventada não veicula a melhor interpretação da matéria, de sorte que entendo que, neste
ponto, o acórdão recorrido deve ser mantido pelos próprios fundamentos, nos termos
autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto da decisão que trata da matéria:
Portanto, assiste parcialmente razão à contribuinte quando afirma que "o mínimo
que deveria ser reconhecido seria o montante de R$ 267.949.636,22".
E por que parcialmente? Porque esse não é o valor mínimo que deveria ser
reconhecido, mas sim o valor exato, pois o tributo pago no exterior, passível de
dedução, não poderá exceder o valor do imposto pago no exterior (R$
285.360.732,38), nem a diferença positiva entre os valores calculados sobre o
lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros (R$ 267.943.636,22),
consoante dispõe o §9o do artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002
(§10 do artigo 30 da Instrução Normativa RFB no 1.520, de 2014).
Logo, o valor de R$ 267.943.636,22 é o limite do tributo pago no exterior que
poderá ser deduzido do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros.
No que tange à alegação da contribuinte de que a RFB restringiu indevidamente o
aproveitamento do IRRF sobre juros pagos pelos clientes brasileiros da filial de
Cayman, uma vez que estes não estariam sujeitos à limitação imposta pela
legislação, o que resultaria, em tese, no reconhecimento de R$ 286.305.721,69 a
título de IR PAGO NO EXTERIOR no cômputo do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2014, e não apenas R$ 267.919.636,22, cabem duas considerações.
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que os recolhimentos validados no
despacho decisório emitido pela DEINF/SPO, no valor de R$ 284.580.354,23, bem
como os dois valores confirmados no presente Acórdão, no valor de R$
780.378,15, totalizam o montante de R$ 285.360.732,38 a título de imposto
pago no exterior, nos termos do inciso I do §9!! do artigo 30 da Instrução
Normativa RFB n!! 1.520/2014, e não R$ 286.305.721,69, conforme alegado na
manifestação de inconformidade.
Fl. 10972
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
24
Em segundo lugar, não tem acolhimento a alegação da Manifestante que não se
deve respeitar o limite previsto no §10 do artigo 30 da IN RFB no 1.520/2014, uma
vez que, diferentemente do que alega a manifestante, o beneficiário do IR pago
no Exterior (código de receita: 0481) é a pessoa jurídica domiciliada no exterior
(filial do Santander nas Ilhas Cayman) e não a pessoa jurídica domiciliada no Brasil
(matriz brasileira).
À vista disso, só está sendo possível a compensação do imposto de renda pago
no código de receita: 0481, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil
sobre os lucros apurados no exterior, porque a beneficiária encontra-se
domiciliada no exterior. Caso contrário, a tributação seria exclusiva na fonte (art.
35 da IN SRF no 208/2002; art. 1o da IN RFB no 1.455/2014).
Dessa forma, a contribuinte só pode se utilizar do IRRF pago no exterior na
apuração do resultado no Brasil, porque comprovou ter sofrido retenções do
imposto de renda em nação estrangeira. Por outro lado, se a matriz brasileira
quer compensar, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.249/95, o imposto de renda
incidente no exterior sobre os lucros auferidos pela filial estrangeira nas Ilhas
Cayman, tem que cumprir o limite estabelecido pela legislação brasileira.
A vedação explicitada na IN é uma decorrência direta da previsão legal, disposta
no caput do art. 26 da Lei 9.249, de 1995, no sentido de que a compensação do
imposto pago no exterior é limitada ao valor do imposto incidente no Brasil sobre
a respectiva receita auferida no exterior.
Vale dizer que, respaldada pela previsão legal, o imposto pago a nação estrangeira
não pode ser objeto de restituição a ser promovida pelo Estado brasileiro. Em
outras palavras, o aproveitamento do imposto pago no exterior deve servir, no
máximo, para neutralizar o aumento do imposto devido no Brasil em decorrência
do cômputo dos rendimentos auferidos no exterior na base de cálculo do tributo
brasileiro, de forma a afastar a tributação em duplicidade. Essa é a essência dos
parágrafos 9£1 a 11 do art. 14 da IN SRF n£1 213/2002 (§§ 8£1 a 10 do artigo 30
da IN RFB n£1 1.520/2014).
Assim sendo, é de se considerar improcedente a manifestação da interessada
quanto à inconformidade relativa ao limite de aproveitamento do IRRF sobre juros
pagos pelos clientes brasileiros da filial das Ilhas Cayman.
Logo, considerando que, no Despacho Decisório n£1 0.040/2021 (fls.
10.572/10.589), a Delegacia Especial de Instituições Financeiras de São Paulo
(DEINF/SPO) confirmou o montante de R$ 247.954.462,80, a título de IR pago no
exterior, para apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014,
resta confirmar como parcela adicional de composição do referido crédito a
diferença, o que corresponde ao montante de R$ 19.989.173,42 a título de IR
PAGO no EXERIOR.
Por fim, importante registrar que no presente caso não há valor algum de IR
Exterior a ser transferido para a parte B do Lalur a fim de ser compensado em
anos seguintes, consoante requereu a Manifestante em sua peça impugnatória,
pois o lucro real apurado (R$ 1.417.019.787,44) é superior ao total do lucro no
exterior computado no seu cálculo (R$ 1.071.774.544,87). Ou seja, todo o IR pago
no exterior passível de compensação pela legislação já foi aproveitado no próprio
ano de pagamento. Nesse sentido, veja-se o § 9£1 do art. 14 da IN SRF 213/2002:
Fl. 10973
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720042/2019-36
25
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
Assim, embora o contribuinte tenha pagado R$ 285.360.732,38 de IR Exterior, e
aproveitado o limite legal de R$ 267.943.636,22, no ano-calendário de 2014, não
é possível transferir o saldo remanescente para a parte B do Lalur para compensá-
lo com o IRPJ devido nos anos seguintes.
Por tais razões, entendo que deva ser mantida a decisão neste ponto.

Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie tão somente o pedido
formulado pelo contribuinte no tocante ao direito creditório pleiteado de retenção na fonte
realizada no montante de R$ 944.989,31, decorrente dos CNPJs 75.384.570/0001-60 (R$
474.949,91) e 10.264.948/0001-08 (R$ 470.039,40), levando em consideração os documentos
juntados aos autos, nos termos do presente voto, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 10974
DF CARF MF
Original